Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0707044-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: WALBER JEAN TAVARES BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença movido por WALBER JEAN TAVARES BORGES, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados na qual alegavam excesso de execução. Em suas razões recursais (ID 56097983), os agravantes se insurgem quanto ao alegado excesso de execução, sustentando que deve incidir ao caso o INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, a Taxa SELIC. Requerem, ao final, a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma da r. decisão impugnada, “decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 1.866,67, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 12.229,38, conforme planilha em anexo.” Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC (processo n. 0704860-45.2021.8.07.0018), em que foi reconhecido o direito dos servidores substituídos a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014, com a incidência da SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a r. sentença da ação coletiva originária determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, observo que os parâmetros considerados na r. decisão impugnada, qual seja, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da EC 113/2021 (08/12/2021) e, após, a incidência da Taxa SELIC, guardam sintonia com próprio título exequendo, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES. SINDICATO. RESPONSABILIDADE ATIVA. PENSIONISTAS. RECONHECIDA.DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 163 STF. SUSPENSÃO COBRANÇA. DEVOLUÇÃO. ATIVOS E INATIVOS. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, representa a categoria dos servidores que lhe dão nome, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, em consonância com o art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. O fato de não haver previsão expressa sobre os pensionistas em seu estatuto não autoriza a conclusão de que não sejam representados. 3. Considerando o pedido de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Afirmada a legitimidade passiva do Distrito Federal, rejeitado o entendimento de que a cobrança estaria prescrita, tendo em vista que a Ação de Protesto ajuizada pelo ente sindical em 2019 gerou a interrupção da prescrição, conforme determina o artigo 202, inciso II, do Código Civil. 5. Nos termos do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade." 6. Incontroversa a natureza propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais que não é incorporada à aposentadoria dos servidores da carreira, não sendo possível a incidência da contribuição previdenciária tanto para os servidores ativos quanto para os inativos. 7. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo dos réus parcialmente provido. Recurso do autor provido. (Acórdão 1667287, 07048604520218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, pois, que o próprio acórdão que formou o título entendeu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito. Ainda destacou trecho da decisão do colendo STJ que conclui que o INPC abrange apenas correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. Por esses motivos, não se pode decidir novamente sobre a incidência dos índices aplicáveis à espécie, pois são questões já decididas no processo de conhecimento. Posta a questão nestes termos, o d. Juízo “a quo”, ao proferir a r. decisão agravada, observou todos os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento, ao considerar que, no caso em exame, deve ser utilizado o INPC até o dia 8 de dezembro de 2021 (data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021) e, a partir dessa data, a SELIC. Assim, o menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator